Tribunal: TJMT
Processo: 1014775-53.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014775-53.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DUARTE GARCIA DE CARVALHO - CPF: 043.778.381-21 (RECORRENTE), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER).

PERCURSO INTERROMPIDO. VEÍCULO COM SUSPEITA DE ROUBO NO SISTEMA DA POLÍCIA MILITAR. PASSAGEIRO CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração, como testemunha, de fato presenciado, necessário para o procedimento investigativo, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos.

“Inconformismo intimação para comparecimento à delegacia apenas para prestar esclarecimentos, não implica em situação constrangedora danos morais indevidos. Recurso Desprovido.” (TJSP – Ap. 0005674-19.2014.826.0664 – Publ. 18/12/2014).

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

Se o passageiro não foi conduzido até o destino previamente contratado, ante a interrupção no trajeto, deve ser restituído o valor da corrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020